Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, quanto às respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 42304328 e 41999260 - credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, MARINALVA CARVALHO DE MORAIS, MARINALDA RIBEIRO DO BONFIM DA SILVA, MÁRIO MACHADO DE REZENDE - SUCESSORES e MARIONETE MOTA BRITO). Digam ainda as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 42450714 e 42431729 (extinção dos precatórios expedidos em favor de MARISA HELENA DE FARIA e MÁRIO JOSÉ MARQUES). Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador